Tribunal: TJSP
Processo: 1059739-92.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência. Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do recurso. Ausência de determinação para suspensão nacional dos processos. Caráter infringente. Embargos rejeitados.